Tribunal: TJBA
Processo: 8026229-91.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026229-91.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JANIO DE MATOS SILVA

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESIGNAÇÃO PARA FUNÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. DESVIO DE FUNÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Riachão do Jacuípe, que julgou procedente o pedido formulado por Janio de Matos Silva para assegurar o pagamento da Gratificação de Atividade Externa – GAE, prevista no art. 13 da Lei Estadual nº 11.170/2008 e regulamentada pela Resolução nº 09/2013 do TJBA, sob a alegação de que o autor exerce, por designação formal da administração, a função de oficial de justiça avaliador, embora seu cargo efetivo seja de analista judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se servidor efetivo do Poder Judiciário estadual, no cargo de analista judiciário, tem direito à percepção da Gratificação de Atividade Externa – GAE, quando formalmente designado para o exercício da função de oficial de justiça avaliador, em decorrência do efetivo desempenho de atividades externas típicas do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 11.170/2008 institui a GAE como gratificação devida exclusivamente aos ocupantes de cargos cujas atribuições sejam de natureza externa, desde que no exercício destas, vedando sua cumulação com adicional de periculosidade e com funções comissionadas.

4.

A Resolução nº 09/2013 do TJBA, com redação dada pela Resolução nº 27/2017 e complementada pela Resolução nº 17/2023, estende o direito à GAE aos servidores designados para substituírem oficiais de justiça, consolidando o entendimento de que o exercício de atividades externas autoriza a percepção da gratificação.

5.

O autor comprovou sua relotação para o exercício da função de oficial de justiça, com o efetivo cumprimento de mandados judiciais, além do recebimento de indenização de transporte, evidenciando o desempenho de atividades externas e a natureza permanente da designação.

6.

Jurisprudência consolidada do TJBA reconhece o direito ao recebimento da GAE por servidores formalmente designados para o exercício da função de oficial de justiça avaliador, em casos de desvio de função, com fundamento no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (TJ-BA, MS n. 8002908-73.2023.8.05.0000; MS n. 8002811-39.2024.8.05.0000; MS n. 8028610-89.2021.8.05.0000).

7.

A permanência do servidor no desempenho de funções típicas de oficial de justiça, devidamente reconhecida por ato formal de designação e pela comprovação documental, legitima o pagamento da GAE, independentemente da titularidade formal do cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Faz jus à Gratificação de Atividade Externa – GAE o servidor do Poder Judiciário designado formalmente para o exercício da função de oficial de justiça avaliador, desde que demonstrado o desempenho de atividades externas inerentes ao cargo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 11.170/2008, art. 13; Resolução TJBA nº 09/2013 (com redação da Resolução nº 27/2017 e acréscimo da Resolução nº 17/2023); CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8002908-73.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, Órgão Especial, j. 14.05.2024; TJ-BA, MS nº 8002811-39.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Órgão Especial, j. 29.05.2024; TJ-BA, MS nº 8028610-89.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Tribunal Pleno, j. 28.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
de n.º
8026229-91.2023.8.05.0080
, em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA

e Apelada
JANIO DE MATOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA